Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Da análise detida dos autos, percebe-se que o comprovante de pagamento acostado pelo agravante (ID 39032227) não se presta à finalidade de atestar o pagamento do preparo recursal, visto que indica, apenas, o agendamento do pagamento da respectiva guia. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, ISAIAS DE CALAIS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.